Tribunal: TJES
Processo: 5000615-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO SILVA GOMES

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000615-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO SILVA GOMES

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob a alegação de carência de fundamentação do decreto prisional, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo para citação e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) verificar se a reiteração delitiva justifica a segregação para garantia da ordem pública; (iii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal; (iv) avaliar a viabilidade de dilação probatória acerca do princípio da consunção em sede de writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo flagrante na condução de veículo com placa adulterada e restrição de furto, munido de ferramentas de origem ilícita. 4. A reiteração delitiva é fundamento idôneo para a manutenção da custódia, visto que o paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime patrimonial e responde a outra ação penal de mesma natureza, demonstrando que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes. 5. O alegado excesso de prazo não se verifica quando o feito tramita com regularidade e a citação do réu já foi efetivada, inexistindo desídia por parte do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva, comprovada por antecedentes criminais e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de teses que demandem dilação probatória, como a aplicação do princípio da consunção.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 837.919/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000615-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO SILVA GOMES

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO PEDRO SILVA GOMES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES
.

Alega, em suas razões:
(i)
ausência de fundamentação concreta das decisões;
(ii)
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP;
(iii)
primariedade do paciente;
(iv)
excesso de prazo para a citação; e
(v)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração e passo a decidir.

Em relação a

alegada ausência de fundamentação, verifico que o juízo de origem lastreou a necessidade da custódia cautelar em elementos concretos extraídos dos autos.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, mas enfatizou a
periculosidade social do agente
e o
risco real de reiteração criminosa
.

Presente o
fumus comissi delicti
extraído da documentação acostada, especialmente o auto de apreensão, imagens do veículo e auto de restituição, a gravidade abstrata do delito
- o paciente foi flagrado na condução de veículo com placa adulterada e restrição de furto, além de portar diversas ferramentas de origem ilícita, aliada ao histórico penal do paciente, que ostenta condenação transitada em julgado por crime patrimonial e outra ação em curso pela mesma natureza delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido, vejamos:

A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. (AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Embora a defesa alegue a primariedade do paciente, os registros processuais colacionados aos autos demonstram o contrário, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes e inócuas para frear o impulso delitivo do paciente, que já demonstrou descaso com a justiça ao reincidir na prática criminosa.

Q
uanto ao alegado excesso de prazo, verifico que o processo tramita dentro da normalidade, não se vislumbrando desídia estatal que justifique o relaxamento da prisão, sendo o paciente devidamente citado em
10/04/2026
.

Por tais fundamentos,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.